Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715311-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESLANNY JHENYFR ALVARENGA GOMES APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator